Tribunal: STF
Processo: RE 1367991
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 197, § 7" DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOSPREVISTOS NO ARTIGO 55 DA LEI 8212/91. IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIADO II, DO IPI E DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA O COFINS. DEPÓSITO INTEGRAL EFETIVADO. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS.



    I. Nos termos do art. 150, VI, "c", da Constituição Federal, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A teor do que dispõe o art. 195, parágrafo 7", da CF/88, são isentas (em verdade, imunes) de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.



    II. Para obter o beneficio constitucional pleiteado seria imperioso que a entidade comprovasse que preencheu os requisitos dispostos no art. 55, II, da Lei 8.212/91, do artigo 14 do CTN e do Decreto n" 2.536/1998, o que não ocorreu no presente caso.



    III. Cabível a exigência dos impostos (II e IPI) e das Contribuições (COFINS - Importação e PIS- Importação) da Fundação importadora, todavia sem a utilização da retenção da mercadoria importada como coerção para recebimento dos tributos.



    IV. Apelação improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, incisos II e IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não demonstrou a parte autora que tenha renovado seu Certificado e Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Faz-se necessário o preenchimento dos requisitos do art. 55 da Lei 8212/91, bem como do art. 14 do CTN.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente